Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-88.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. MENOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO ADAPTADO. NECESSIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar que o requerido matricule a menor em Centro de Ensino Especial e garanta o transporte escolar público adaptado em razão de se tratar pessoa com deficiência.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se ao direito constitucional de acesso integral ao ensino especial de menor portadora de deficiência e a intervenção judicial em política pública.
III. Razões de decidir:
3. Reconhecido o direito da menor à matrícula em Escola de Ensino Especial deve o Estado assegurar o efetivo acesso à unidade escolar mediante a disponibilização de transporte escolar adaptado.
4. A decisão judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa garantir o direito fundamental à educação infantil.
IV. Dispositivo:
5. Negado provimento ao apelo do Distrito Federal. Fixou-se honorários recursais.